Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736840-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: THANI SLAMA DESPACHO Considerando que a parte agravada está promovendo, nos autos originários, os atos necessários para a quitação do débito executado, suspendo o trâmite do presente recurso por mais 20 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator